Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE NÃO CONSIDERADA. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURA HIPÓTESE PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A culpabilidade constante do artigo 59, do Código Penal consiste na reprovação social que o crime e o seu autor merecem. Exige do magistrado uma avaliação do grau de censura da conduta delituosa. Portanto, afirmar simplesmente que o requerente agiu com culpabilidade “efetiva, pois possuía plena consciência da ilicitude e era exigível uma conduta diversa” não atende à exigência constitucional prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois se confunde com a culpabilidade como elemento do crime e não está embasada em fundamenação calcada em dados concretos.
2. Os registros citados na sentença para aferir maus antecedentes do autor não podiam ter sido utilizados para esse fim, vez que, além de as infrações penais terem sido praticadas posteriormente ao crime de receptação, os processos instaurados em outra Comarca para sua apuração ainda estavam em curso, pendentes de condenação definitiva. Portanto, a sua consideração para desabonar os antecedentes fere o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme Enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O fato de o requerente ter admitido a aquisição do veículo receptado, embora alegasse desconhecimento de sua origem espúria, configura confissão qualificada. Todavia, à época da prolação da sentença rescindenda, a jurisprudência dos Tribunais posicionava-se no sentido de que a confissão qualificada não justificava a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Assim, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando sua aplicação retroativa, razão pela qual o pedido não merece prosperar nesse ponto.
4. Pedido revisional admitido e julgado parcialmente procedente, para excluir a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, readequando-se as penas.